Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-66.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017863-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOÃO GREGÓRIO DA CRUZ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017863-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO GREGÓRIO DA CRUZ

EMENTA

PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ATRAVÉS DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112 DA LEI Nº 7.210/84 – CARÁTER FACULTATIVO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP
” (STJ, AgRg no nº HC 686.536/SP).

A decisão concessiva do benefício da progressão de regime será legítima sempre que cumprido o requisito objetivo e apresentado o atestado de bom comportamento carcerário, o qual confirma o preenchimento do requisito subjetivo.

O exame criminológico, embora represente um dos mais importantes instrumentos de aferição do mérito do condenado, não vincula a decisão do julgador, que pode e deve levar em consideração todos os elementos colacionados aos autos para formar sua convicção.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017863-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO GREGÓRIO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0030701-05.2018.8.11.0042, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão do benefício de progressão de regime do reeducando
JOÃO GREGÓRIO DA CRUZ
(
cf. Id. n.º 177518672 – pág. 65
).

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustenta que “
a data-base para a nova progressão deverá ser considerada aquela do
efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele o subjetivo ou o objetivo
”.

À vista disso, requer seja alterada
do
dia 26 de agosto de 2021
(data do adimplemento do requisito objetivo) para o
dia 14 de junho de 2022
(data da realização do exame criminológico)
a data-base para
concessão do benefício de progressão de regime do agravado (
cf. Id. n.º 177518672 – pág. 183-191
).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 177518672 – pág. 201-207)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 177518672 – pág. 196/197
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 178524198).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017863-66.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando,
JOÃO GREGÓRIO DA CRUZ
, cumpre, desde 15 de janeiro de 2016, pena unificada de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude de condenação pela prática do delito de homicídio qualificado.

Em
26 de agosto de 2021
, o agravado atendeu ao requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto.
Na ocasião, a direção do estabelecimento prisional certificou o seu bom comportamento carcerário durante a execução da pena.

Após submeter-se ao exame psicossocial, o reeducando foi apontado como alguém que expressa “
tendência por vezes a comportar-se de forma impulsiva, buscando satisfação imediata e direta de suas necessidades e impulsos agindo de forma mais concreta, buscando satisfação na realidade do que na fantasia, com probabilidade de ser vulnerável as pressões ambientais
”.

Diante disso, e considerando sobretudo a gravidade do crime pelo qual o reeducando foi condenado, o Ministério Público requereu, em
27 de janeiro de 2022
, a realização de exame criminológico (cf. Id. n.º 177518671 – pág. 89-91), pleito acolhido pelo Juízo em
24 de maio de 2022
(cf. Id. n.º 177518671 – pág. 92-96).

O referido exame psiquiátrico - datado de
12 de agosto de 2022
, mas cuja entrevista foi realizada em
14 de junho de 2022 -
,
não apresentou elementos impeditivos à progressão de regime
(cf. Id. n.º 177518672 – pág. 14-25), que acabou sendo concedida em
31 de agosto de 2022
(cf. Id. n.º 177518672 – pág. 38-41).

Após a progressão para o regime semiaberto, o cálculo de liquidação de pena apresentou o dia
26 de agosto de 2021
(data do adimplemento do requisito objetivo) como
data-base para a nova progressão ao regime aberto
.

Atento a isso, o Ministério Público Estadual requereu a retificação da referida data para a do suposto implemento do requisito subjetivo, com o resultado favorável do exame criminológico (cf. Id. n.º 177518672 – pág. 59-63), apontando inicialmente o dia 12 de agosto de 2022 como data-base (data da apresentação do laudo), mas posteriormente alterando para
14 de junho de 2022
(data da avaliação do reeducando).

O Juízo, no entanto, em decisão prolatada no dia
14 de outubro de 2022
, indeferiu o pleito ministerial, apresentando o seguinte argumento (cf. Id. n.º 177518672 – pág. 65):

“Em que pese o posicionamento ministerial, hei por manter a data-base constante no cálculo de pena seguindo o entendimento pacificado do E. TJ/MT, pois a meu ver a data-base deve ser o dia em que houve o preenchimento do requisito objetivo [...]”.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão, para que seja estabelecido o dia
14 de junho de 2022
como data-base para a concessão de nova progressão regimental ao agravado, alicerçando o pleito em recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que aponta que “
a data-base para a nova progressão deverá ser considerada aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele o subjetivo ou o objetivo
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça considera que “
para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando
preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário)
, nos termos do art. 112, da LEP
” (STJ, AgRg no nº HC 686.536/SP).

Ocorre que, conforme inclusive restou registrado na decisão supracitada, o único requisito subjetivo ao qual a progressão de regime está condicionada é a
“
boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento
”
.

É o que se depreende do art. 112 da Lei nº 7.210/84:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I -
16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II -
20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III -
25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV -
30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI -
50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b)
condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c)
condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII -
70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Destarte, a decisão concessiva do benefício da progressão de regime será legítima sempre que cumprido o requisito objetivo e apresentado o
atestado de bom comportamento carcerário, o qual, como visto, confirma o preenchimento do requisito subjetivo
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – INVIABILIDADE – CARÁTER FACULTATIVO –GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO VINCULA A REALIZAÇÃO DO EXAME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA PROVA TÉCNICA PELO MAGISTRADO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ATRAVÉS DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PRECEDENTES DA CORTE – AGRAVO DESPROVIDO. As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso,
cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame
. Recurso ministerial desprovido”.
(N.U 1016453-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

O exame criminológico, embora represente um dos mais importantes instrumentos de aferição do mérito do condenado, não vincula a decisão do julgador, que pode e deve levar em consideração todos os elementos colacionados aos autos para formar sua convicção.

Colho da jurisprudência deste sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO REEDUCANDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – REQUISITO SUBJETIVO EVIDENCIADO A PARTIR DE OUTROS ELEMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS, EM ESPECIAL O ATESTADO DE ESTUDO INTRAMUROS, O ESTUDO SOCIAL E O LAUDO PSICOLÓGICO REALIZADOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ POUCO MAIS DE 01 (UM) ANO, SEM QUE O AGRAVADO TENHA DADO CAUSA À REGRESSÃO – PROGRESSÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O exame criminológico, conquanto constitua um dos principais subsídios à análise do mérito pessoal do condenado para a progressão de regime, não vincula o julgador, que deverá formar a sua convicção acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a benesse com base em todos os elementos coligidos aos autos da execução.
Precedentes do STJ. 2. In casu, tendo a decisão combatida demonstrado à época o adimplemento pelo reeducando dos requisitos objetivo e subjetivo, é lícita a sua progressão ao regime semiaberto, mesmo porque, a despeito de inexistir o documento vindicado pelo Parquet, o édito impugnado foi proferido há mais de um ano, sem que o agravado tenha dado causa à regressão regimental. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 0029023-52.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

No presente caso, foi juntado aos autos atestado comprobatório de comportamento carcerário, lavrado em
04 de novembro de 2021
, afirmando que JOÃO GREGÓRIO DA CRUZ apresentou “
ótimo comportamento carcerário, uma vez que não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
” desde o dia em que deu entrada na unidade prisional, qual seja,
16 de janeiro de 2016
(cf. Id. n.º 177518671 – pág. 60).

À vista disso, considerando a existência de elementos que confirmam que à época do preenchimento do requisito objetivo,
26 de agosto de 2021,
o agravado também já havia cumprido o requisito subjetivo - confirmado posteriormente por outros atestados de comportamento carcerário, bem como pelo exame criminológico,
realizado apenas em 14 de junho de 2022 -
, reputo não haver razões para reformar a decisão que considerou aquela data como base para obtenção de novo benefício de progressão de regime de cumprimento de pena.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023